Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. INVIABILIDADE DE EXTEMPORÂNEA DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO PREENCHIDO O PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO CONSUMADA. MANTIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto por BANCO PAN contra decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, prolatada nos seguintes termos: [...] Trata-se de agravo de instrumento interposto (em 27.04.2022, às 19h15) por BANCO PAN SA contra decisão do douto Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença - 0720112-31.2020.8.07.0016). A parte agravante não litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, arts. 29, II e 31). Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 18, II). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se [...].

II. Nas palavras aviadas pela instituição financeira, [...] o preparo do agravo de instrumento fora devidamente recolhido em 14/04/2022 (...) sendo evidente que houve o devido recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que no site do próprio Tribunal de Justiça é possível comprovar o seu pagamento [...]. Pugna pelo provimento o recurso, [...] reformando a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, em razão da ausência de preparo, pois não é o caso, o preparo foi pago e comprovado [...].

III. Merece ser confirmada a decisão monocrática, uma vez não preenchido pressuposto objetivo à admissibilidade do agravo de instrumento.

IV. Com efeito, o preparo recursal, por constituir pressupostos objetivo ou extrínseco do recurso (RITR, art. 29, I), deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento (matéria de ordem pública).

V. Consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (arts. 31, caput e § 1o), a não comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal (até 48 horas após a interposição do recurso) implicará imediata deserção.

VI. Não cabe ao Judiciário efetuar “consultas” à verificação do pagamento se a parte interessada não se desincumbiu do seu ônus processual.

VII. Resultou, portanto, consumada a deserção do agravo de instrumento sem a efetiva comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal, sendo inviável, por meio de agravo interno, suprir o pressuposto de admissibilidade (não preenchido).

VIII. Improvido o agravo interno. Confirmada a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, em face da deserção. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.